Tribunal: TJDFT
Processo: 0725629-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725629-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: RENATO LIMA PAIVA FIGUEIREDO D E S P A C H O Diante da comprovada impossibilidade do patrono comparecer à sessão de julgamento de 30/11/2023, DEFIRO o pedido de retirada de pauta e inclusão em nova sessão de julgamento presencial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2023 18:57:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator